Tribunal: STF
Processo: ARE 1439095
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - FORNECIMENTO DE BEBIDA A MENOR - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRELIMINARES - INÉPCIA E INOVAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA - AFASTAMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO.



    - Aplicada, em virtude de um dos crimes, pena inferior a 01 (um) ano e decorrido prazo superiora 03 (três) anos entre a data do recebimento da denúncia e aquela da publicação da sentença, ocorre a prescrição da punibilidade relativamente ao referido delito.



    - Condenado no mesmo processo por dois crimes a penas diversas, o prazo prescricional é definido pela pena concreta aplicada a cada delito individualmente e não pela somatória das penas.



    - Não se considera inepta a denúncia que relata devidamente os fatos, qualifica as partes e classifica os delitos imputados ao denunciado, atendendo, assim, os requisitos legais.



    - Considerando que a alegada inovação na fundamentação da sentença, não prejudicou o exercício da ampla defesa e contraditório do réu, que teve a oportunidade de rebater a existência de provas da materialidade dos atos libidinosos que lhe foram imputados, deve ser afastada a nulidade arguida..



    - Nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente praticados na clandestinidadé, deve ser dada especial atenção aos relatos da vítima, que, aliados aos demais testemunhos, servem para legitimar a condenação do réu, em detrimento da sua negativa evasiva.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente